Tribunal: TJBA
Processo: 8017026-26.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017026-26.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA OLIVEIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ADEMILTON BARBOSA FERNANDEZ JUNIOR

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA. TAXA DE JUROS POUCO MAIOR QUE A MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pela parte autora a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017026-26.2022.8.05.0150 em que é apelante PRISCILA OLIVEIRA DE QUEIROZ e em que é apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator